Tribunal: STF
Processo: HC 124858
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CPM. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, III, “A”, DO CPM). PRECEDENTES.



    1. À luz do princípio da legalidade, é militar o crime definido na Parte Especial do CPM, praticado, ainda que por civil, contra bens colocados sob a administração militar (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, “a”, do CPM). Não se pode deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 



    2. A conduta do paciente de apropriar pecúnia havida por erro (CPM, art. 249), amolda-se, em tese, à regra prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM, na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das Forças Armadas. Precedentes.



    3. Ordem denegada.